Tribunal: TJPA
Processo: 0803593-51.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803593-51.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOANA DIAS CRUZ, LUCAS DIAS DA CRUZ

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

DECISÃO UNÂNIME.

1 - A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte deve levar em conta a data do óbito do segurado, observando-se, ainda, a lei vigente à época de sua ocorrência.

2- Desse modo, a regra de pagamento integral de pensão aos beneficiários dela, vigeu até a Emenda Constitucional nº 41/2003. Contudo, como o óbito do ex-segurado, no caso, ocorreu em
20 de setembro de 2009,
não se aplica, então, à hipótese, a regra de pagamento integral.

3 –
A pensão por morte estatutária, nos termos dos dispositivos acima transcritos, deve ser paga no mesmo valor da remuneração ou proventos do servidor, no caso, correspondente ao valor dos proventos do falecido, até o limite máximo dos benefícios do RGPS, acrescido de 70% do excedente a este limite.

4 – Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
30
de
agosto
de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA JOANA DIAS CRUZ e LUCAS DIAS CRUZ
contra sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que nos autos da Ação de Revisão de Cálculo de Pensão (proc. nº.0803593-51.2016.8.14.0301), em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos

(Id. 3798143 – Pág. 01/04):

“ Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
,
eis que não
verificado o direito na pretensão autoral, e extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno os autores, em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.” (...)

Em suas razões (Id.3798147-Pág.1/4),
os autores, na condição de convivente em união estável e filho, respectivamente, de ex-segurado falecido, declaram que são beneficiários e titulares de pensão por morte e desde que começaram a perceber o benefício, em 2012, este é pago em valor aquém do devido, eis que não vem sendo pago na integralidade e em paridade aos valores que percebia o ex-segurado quando em vida.

Sustentam que o artigo 58 da Lei 5.251/85, do Estado do Pará, e com base na situação de Reforma e/ou Reserva do inativo, entende-se que o militar deveria receber seus proventos conforme planilha emitida pelo Centro de Inativos e Pensionistas da Polícia Militar do Pará.

Defendem que o art. 60 da Lei 5.251/85, da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, determina que os proventos da inatividade serão revistos sempre que, por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos dos Policiais-Militares em serviço ativo.

Requerem a incorporação dos valores estabelecidos pela planilha de proventos a atual pensão dos recorrentes, bem como a diferença dos valores referentes aos períodos já pagos e não reajustados.

Por fim, pugnam pelo conhecimento e o provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja a sentença reformada.

O IGEPREV apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso, com a manutenção integral da r. sentença do juízo singular (Id. 3798150-Pág.1/11)

Recurso recebido no duplo efeito (Id.3823512-Pág.1).

O representante ministerial do segundo grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id.3842592-Pág.1/7).

É o relatório.

VOTO

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso e passo à sua análise.

Verifico que o cerne da questão está em verificar a existência do direito dos apelantes em receberem o pagamento da pensão por morte na integralidade e em paridade aos valores que percebia o ex-segurado em vida.

Pois bem, em princípio destaco que a pensão por morte rege pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado (princípio do
tempus regit actum
), como bem prescreve a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita:

“Súmula 340 A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

Extrai-se dos autos que o ex-segurado, Raimundo Vivaldo da Silva Cruz, Policial Militar Reformado, faleceu em
20/09/2009
(ID 3797903 - Pág. 1).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA.

PARIDADE REMUNERATÓRIA.
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT

ACTUM. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 912883 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 22-04-2016 PUBLIC 25-04-2016)

No caso em comento, o óbito ocorreu em
20/09/2009
. O óbito, portanto, ocorreu já na vigência da EC 41/2003, a qual
extinguiu o direito à integralidade e à paridade
, porém foi excepcionada pela EC 47/2005. Logo, não havendo que se falar em distinção em função da data, mas sim, de aplicação da lei vigente na data do óbito do ex-segurado, fato gerador da pensão em discussão.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, no RE 603580 RG julgado em 20/2/2015, em regime de repercussão geral, fixou tese no acórdão, assim grafada:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, apreciando o tema 396 da repercussão geral, dar parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto ora reajustado do Relator, fixando-se a tese nos seguintes termos:
“Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”
. Ausentes, neste julgamento, os Ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli. (grifo)

A ementa fora assim consignada:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.

II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.

III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.

A pensão por morte dos apelantes, portanto, deve se dar com base na EC nº 41 de 31/12/2003, que alterou o artigo 40, §7º da Constituição Federal/88. Vejamos:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito;

A Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com alteração dada pela LC 049/2005, regulamenta o dispositivo constitucional, determinando:

Art. 25-A
. Aos dependentes do servidor, ativo ou inativo, falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual:

I
- ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite;

Ressalte-se, que o fato de a aposentadoria ter ocorrido anteriormente à emenda constitucional nº 41/2003, não modifica a base de cálculo já mencionada, a teor das ementas do E. STF:

Decisão RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE DO

PLENO – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 1. A decisão impugnada está em consonância com o entendimento do Supremo, prolatado no recurso extraordinário nº 603.580, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Confiram com a seguinte ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. 2. Ante o quadro, ressalvada a óptica pessoal, nego seguimento ao extraordinário. 3. Publiquem. Brasília, 1º de agosto de 2019. Ministro MARCO AURÉLIO Relator (STF - RE: 1223139 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: DJe-170 06/08/2019)

Nessa esteira, a pensão por morte estatutária, nos termos dos dispositivos acima transcritos, deve ser paga no mesmo valor da remuneração ou proventos do servidor, no caso, correspondente ao valor dos proventos do falecido, até o limite máximo dos benefícios do RGPS, acrescido de 70% do excedente a este limite.

Estando, portanto, escorreita a decisão
a quo
devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da sentença, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
30
de
agosto
de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

Belém, 16/09/2021